Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752842-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível do Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em ação de cobrança ajuizada por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (HOSPITAL SANTA LUZIA), julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 93.462,82 (noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária, condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. Em suas razões recursais (ID 79270410), a ré apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Revel na instância de origem, a ré apelante pleiteia referido benefício com base na hipossuficiência ora afirmada na apelação. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado. No entanto, o pedido recursal não foi minimamente instruído com elementos comprobatórios aptos a evidenciar a situação fática que legitime a concessão do benefício. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator